Tribunal: TJDFT
Processo: 0739471-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739471-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIGIANE CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Reigiane Carvalho da Silva contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora proferida na demanda executória n.o 0717683-50.2022.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada, com fundamento no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando que os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD são oriundos de benefícios assistenciais (Bolsa Família e DF-Social), bem como de verba salarial de terceiro estranho à lide, razão pela qual pleiteia a desconstituição da constrição. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 241987797. Novos documentos juntados ao ID 242675556. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 243555386. Decido. Verifico que foram efetivados bloqueios, no valor total de R$ 4.541,02, assim detalhados: R$ 3.377,46 – bloqueado em 21/03/2025, em conta do Banco Inter (ID 233620261); R$ 2,87 – bloqueado em 25/03/2025, em conta do Banco Inter (ID 233620259); R$ 1.010,69 – bloqueado em 26/03/2025, em conta da Caixa Econômica Federal (ID 233620259); R$ 150,00 – bloqueado em 02/04/2025, em conta do Banco de Brasília – BRB (ID 233620258). Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de verba impenhorável, conforme decisão de ID 241987797, sendo que a devedora não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente que tais valores referiam-se à verba impenhorável ou efetivamente pertencente a terceiro estranho à lide. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário ou benefício assistencial. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, embora os extratos demonstrem que a executada mantém contas nas instituições apontadas e que recebe valores de origem assistencial, não se verifica a vinculação direta e específica entre os valores constritos e os alegados benefícios ou salário de terceiro, o que inviabiliza a desconstituição da penhora. Adicionalmente, a partir da análise dos extratos bancários anexados aos autos, observo que a executada recebeu valores oriundos de múltiplas fontes, sem identificação específica da origem de cada depósito, com intensa movimentação financeira, registros de transferências, pagamentos, saques e débitos corriqueiros. Nesse contexto, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba impenhorável, inexiste motivo para liberá-los, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 233620256 (R$ 4.541,02), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a impenhorabilidade somente será afastada, em caso de dívida não alimentar, caso os valores recebidos pelo executado ultrapassarem 50 salários mínimos e, além disso, a subsistência do devedor e de sua família deve ser preservada, independentemente da natureza formal da verba constrita”; (b) “a r. decisão agravada reconheceu que havia depósitos de origem assistencial, mas exigiu vinculação específica entre cada depósito e os valores penhorados. Tal exigência inviabiliza a proteção legal assegurada pelo art. 833, IV, CPC, e impõe ônus desproporcional ao hipossuficiente, contrariando a jurisprudência”; (c) “os valores bloqueados referem-se a: R$ 3.377,46 – verba depositada pelo genitor de suas filhas menores, destinada ao sustento da prole; R$ 1.010,60 provenientes do programa Bolsa Família; R$ 110,00 do DF Social”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo com imediata liberação da verba constrita e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir parcialmente a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à ação de busca e apreensão convertida em ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário (id 223860484). Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido deflagrada em 28 de janeiro de 2025, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de cédula de crédito bancário (R$ 73.182,47, atualizado em janeiro de 2025 – id 223860484). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, em análise (superficial) da prova documental (extratos bancários - id 236613556-59 e id 241126211-13), a despeito de a parte devedora, ora agravante, colacionar extrato bancário que aponte o recebimento de verba de natureza salarial (Bolsa Família e DF Social, respectivamente) nas contas da Caixa Econômica Federal - CEF (R$ 1.010,69) e BRB (R$ 150,00), a mesma conclusão não se poderia chegar com relação aos valores bloqueados na conta do Banco Inter (R$ 3.377,46 e R$ 2,87), especialmente se se trataria da alegada verba proveniente de depósito realizado pelo “genitor de suas filhas menores”, dada a constatação de outras movimentações financeiras, as quais acenam a pagamentos de contas, além de várias transações via pix (crédito e débito), circunstância que não comprometeria a penhora (CPC, art. 854, par. 3o, inc. I). Nesse quadro fático, a verba proveniente de programas assistenciais (CEF - R$ 1.010,69 e BRB - R$ 150,00) estaria alcançada pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV), ao passo que o valor total encontrado no Banco Inter seria, a princípio, passível de penhora (R$ 3.377,46 + R$ 2,87 = R$ 3.380,33), sobretudo por não se constatar, por ora, qualquer indicativo de que se trata de verba de "natureza alimentar" (depósito realizado pelo genitor das filhas) ou exclusivamente "salarial", nem do real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”). Por não existirem elementos probatórios robustos a comprovar a afetação à dignidade da devedora, não há subsídios para reconhecer a impenhorabilidade dos valores encontrados no Banco Inter, pelo que ficaria, a princípio, possibilitado que a quantia penhorada pudesse fazer frente à dívida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator